Tribunal: TJSP
Processo: 2157169-89.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR JUNDIAÍ, com a responsabilidade da impugnante pelo pagamento da dívida – Inconformismo da impugnante, alegando, basicamente, que não pode ser responsável pelo débito executado, devendo ser excluída da lide, uma vez que não integra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR JUNDIAÍ, com a responsabilidade da impugnante pelo pagamento da dívida – Inconformismo da impugnante, alegando, basicamente, que não pode ser responsável pelo débito executado, devendo ser excluída da lide, uma vez que não integra o mesmo grupo econômico das executadas, que quando da propositura da ação de conhecimento pelos exequentes, os sócios da executada FABIO RIBEIRO e FELIPE, já não integravam mais o seu quadro societário - Cabimento -– Acervo probatório coligido aos autos que não demonstra a ocorrência de abuso da personificação jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, e, ainda, dissolução irregular da empresa executada – Inteligência do art. 50, CC - Ilegitimidade passiva reconhecida - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157169-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ANAMBE SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são agravados LUIS ANTONIO
GAMBARONI e MARGARETE THOMAZ GAMBARONI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E COSTA
NETTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157169-89.2018.8.26.0000 - Jundiaí - C
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157169-89.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: ANAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
AGRAVADO: LUIS ANTONIO GAMBARONI
JUÍZA: VANESSA VELLOSO SILVA SAAD
VOTO No 16.906
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença -
Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a desconsideração
da personalidade jurídica das empresas CONSIMA e CR
JUNDIAÍ, com a responsabilidade da impugnante pelo pagamento
da
dívida

Inconformismo
da
impugnante,
alegando,
basicamente, que não pode ser responsável pelo débito executado,
devendo ser excluída da lide, uma vez que não integra o mesmo
grupo econômico das executadas, que quando da propositura da
ação de conhecimento pelos exequentes, os sócios da executada
FABIO RIBEIRO e FELIPE, já não integravam mais o seu quadro
societário - Cabimento - Acervo probatório coligido aos autos
que não demonstra a ocorrência de abuso da personificação
jurídica, consubstanciado em excesso de mandato, desvio de
finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou
os sócios, e, ainda, dissolução irregular da empresa executada
Inteligência do art. 50, CC - Ilegitimidade passiva reconhecida -
Recurso provido.
Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, em Ação de
Obrigação de Coisa cumulada com Pedido Alternativo de Rescisão Contratual, proposta
por LUIS ANTONIO GAMBARONI e MARGARETI THOMAZ GAMBARONI contra
CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA. e CR
JUNDIAÍ

COOPERATIVA RESIDENCIAL AUTO FINANCIADA que, em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, condenando-a no
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00 (dois mil reais).
A agravante pugna pela reforma da decisão recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157169-89.2018.8.26.0000 - Jundiaí - C
sustentando, em síntese, que não pode ser responsável pelo débito executado, devendo ser
excluída da lide, uma vez que não integra o mesmo grupo econômico das executadas, que
quando da propositura da ação de conhecimento pelo executado, os sócios da executada
FABIO RIBEIRO e FELIPE, já não integravam mais o seu quadro societário.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido as fls.
1.845.
Requisitadas as informações do MM Juiz da causa,
elas não foram prestadas.
Intimados, os agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Respeitado o entendimento da MM Juíza da causa, há
que se dar razão a agravante.
Isso porque, ainda que se considere que a agravante
integre o mesmo grupo econômico das rés CONSIMA INCORPORADORA
CONSTRUTORA LTDA. e CR- JUNDIAÍ-COOPERATIVA RESIDENCIAL AUTO
FINANCIADA ou, ainda, tenha participação societária em algumas de suas empresas
coligadas, é certo que, a teor dos elementos de convicção coligidos ao presente recurso,
não se verifica a ocorrência de abuso da personificação jurídica, consubstanciado em
excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a
sociedade ou os sócios, e, ainda, dissolução irregular da empresa executada.
Com efeito, prevê expressamente o artigo 50 do
Código Civil, que “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157169-89.2018.8.26.0000 - Jundiaí - C
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Portanto, da atenta análise do dispositivo legal
supracitado, conclui-se que para a desconsideração da personalidade jurídica, é mister que
a pessoa jurídica executada tenha praticado fraude ou abuso da personalidade jurídica, o
que não se vislumbra no caso dos autos.
A simples situação de insolvência da empresa,
consubstanciada na insuficiência patrimonial desta, não autoriza, por si só, a aplicação do
instituto da “Doctrine of Disregard of Legal Entity”, devendo haver cabal comprovação
dos requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, sobretudo quanto à ocorrência de
desvio de finalidade da empresa.
Nesse sentido, têm-se os seguintes precedentes desta
Egrégia Corte:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO DE
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO
-
PRETENSA
INTEGRAÇÃO À LIDE EXECUTIVA
IMPOSSIBILIDADE -A
desconsideração da personalidade jurídica é medida gravosa e
excepcional, cuja configuração exige, além dos requisitos do art. 50 do
Código Civil, o exaurimento de todas as possibilidades de constrição de
bens da sociedade executada - Decisão mantida -Agravo desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2013426-26.2015.8.26.0000, 6a Câmara de
Direito Privado, Relator PERCIVAL NOGUEIRA, j. 03.03.2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade
jurídica é medida excepcional e depende da demonstração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157169-89.2018.8.26.0000 - Jundiaí - C
existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade com o intuito de fraudar credores ou pela
confusão patrimonial (art. 50 do CC), não bastando a insuficiência
patrimonial ou a inadimplência da empresa. Documentos juntados não
permitem constatar de forma inequívoca a ocorrência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, não merece acolhida, por ora, a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2056076-59.2013.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Relator
ERSON DE OLIVEIRA, julgado em 12/12/2013).
Ademais, não se pode deixar de observar que a
demanda principal foi ajuizada para reclamar o atraso na entrega do imóvel adquirido
pelos autores através do contrato de compra e venda firmado com as rés em 1.996, com
prazo de entrega para o ano de 2.003, quando a agravante sequer existia, uma vez que foi
constituída apenas em 2006.
Portanto, incontroversa a ilegitimidade passiva da
agravante para figurar no polo da presente execução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
acolher a impugnação para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, que deve ser
excluída da lide, com o levantamento de qualquer constrição ou bloqueio eventualmente
realizado em nome da impugnante, invertendo-se o ônus de sucumbência.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator